Tribunal: TJDFT
Processo: 0753998-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Ausentes os requisitos permissivos da prisão preventiva insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, a liberdade provisória do paciente se impõe, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas de urgência já concedidas em favor da vítima e da fixação, pelo juízo processante, de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
2. Ainda que se trate de relação conturbada, em juízo de proporcionalidade, a prisão, na hipótese, não se mostra como o melhor remédio, diante da ausência de histórico prévio de violência até então, não havendo motivos suficientes para se acreditar, de imediato, na ineficácia das medidas protetivas de urgência.
3. Ordem concedida.